Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0717255-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALAIDE FARIAS VELOSO DE ASSIS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF D E S P A C H O No despacho de ID no 16385383, foi determinada a intimação do impetrado para manifestar-se sobre a indicação de tratamento da paciente/impetrante definida na última consulta realizada, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, o impetrado peticionou no ID no 16898149, coligindo aos autos Ofício recebido da Secretaria de Saúde, prestando informações complementares em relação ao tratamento da paciente, esclarecendo que se faz necessária a finalização do tratamento odontológico para posterior reavaliação da paciente. Informou, ainda, que a próxima consulta está agendada para o dia 20/11/2020. Desse modo, intime-se a impetrante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a aludida informação do impetrado, em especial se concorda com a finalização do tratamento odontológico para posterior reavaliação da paciente, bem como se persiste a indicação para realização do procedimento cirúrgico pleiteado na inicial. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora